Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO SANADA.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Caracteriza erro material no acórdão, se a ementa do julgado não condiz com o caso analisado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o erro material.